Tribunal: TJES
Processo: 5003673-40.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003673-40.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELSO RIBEIRO MARTINS
RECORRIDO: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ES e outros
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DE CNH COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO COMETIDA PELO REAL CONDUTOR (FILHO DO AUTOR). SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL. ILEGITIMIDADE DO DETRAN-ES PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR NECESSIDADE DE INTEGRAR PESSOA FÍSICA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 2040662).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CELSO RIBEIRO MARTINS,
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que não há ilegitimidade na citação do DETRAN-ES, visto que a função de aplicar penalidade competente a este órgão;
c)
que houve a indicação do real condutor no processo administrativo;
d)
que o real condutor poderia integrar o polo ativo da demanda, e não o passivo;
e)
que houve interesse de agir ante ao DETRAN e ao Município de Colatina;
f)
que o recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o recorrente deve ter suspenso o seu processo administrativo e restaurado o seu direito de dirigir.

De pronto, constato que o recorrente indicou o suposto verdadeiro infrator, o Sr. LEONIDIO PEREIRA RIBEIRO, seu filho, como o responsável pela infração, sem indicá-lo no polo passivo da ação.

Desta forma, entendo pela incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública neste feito, haja vista a necessidade de formação de litisconsórcio entre ente público e pessoa física, o que não pode ocorrer no Juízo Fazendário.

Além disso, nos documentos acostados aos autos não consta qualquer recurso administrativo interposto pelo recorrente ou sequer informações aptas a demonstrarem que o recorrente cumpriu devidamente com o que dispõe no artigo 257, do ctb, que trata sobre os deveres e obrigações impostos aos condutores, nos casos de cometimento de infração de trânsito.

Sem mais delongas, concluo que, da análise do processo, tenho que a respeitável sentença de primeiro grau deve ser mantida, eis que o magistrado
a quo
apreciou todas as teses esposadas com propriedade, aplicando o direito ao caso concreto, e bem assim, porque o ora recorrente não indicou elementos fortes o suficientes para derrubarem tal conclusão.

Portanto, consoante ao entendimento do Juízo
a quo
, mantenho o indeferimento da inicial, com base na incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciar o feito em questão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)